Tribunal: TJDFT
Processo: 0740152-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Execução penal. Progressão. Supressão de instância.
Não examinado pedido de aplicação retroativa da L. 13.964/19, para alterar a fração de cumprimento de pena para progressão de regime, pelo juiz da execução penal, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. Habeas corpus não admitido.